Tribunal: STF
Processo: HC 209575
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado. Dosimetria da pena. Pluralidade de causas de aumento. Exasperação acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Ugioni Urbano em favor de Guilherme Honorato da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 689.997/SC (evento 2 – fls. 217-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal) (evento 2 – fls. 144-67).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. MAJORANTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. LONGO TEMPO. AMEAÇAS CONSTANTES. TORTURA PSICOLÓGICA. APOSIÇÃO DE ARMA DE FOGO CONTRA A CABEÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – aposição de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que foi submetida a longa restrição à liberdade sob constantes ameaças.



    2. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta inidôneo o acréscimo – no patamar máximo - na terceira fase do crime de roubo. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Lado outro, no que toca à fração de aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena, a qual, no caso, incidiu sobre duas causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade), a Corte Superior consignou que “Como se observa, os elementos fáticos que foram utilizados para fundamentar o aumento de 1/2 na terceira fase são diretamente relacionados às majorantes do roubo (longa restrição de liberdade da vítima, a qual teve arma engatilhada apontada contra a sua cabeça a todo momento) e destoam do que comumente se observa nesse tipo de crime. Não foi apenas a intensidade das ameaças e a longa duração da privação de liberdade da vítima que justificaram a imposição de exasperação mais gravosa que 1/3. Com efeito, a manutenção de arma engatilhada contra a sua cabeça ao longo dos 40 minutos de duração da ação delitiva expôs a maior perigo o bem jurídico protegido”. 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a fração de exasperação, na terceira fase do delito de roubo majorado, não resulta de puro critério aritmético sobre a quantidade de causas de aumento; baliza-se pela fundamentação concreta adotada, presentes as circunstâncias da ação e obedecidos os limites legais do artigo 157, § 2º - 1/3 até metade (1/2) -, os quais, no caso, foram observados (1/2). 



    Nesse diapasão, ‘cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal’ (HC 107620, Rel. Dias Toffoli). Descabe, lado outro, ‘adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos’ (RHC 116.676, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes’ (RHC 114.965, de minha relatoria); O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias (HC 182.710, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Portanto, revela-se idônea, no caso, a incidência fração de aumento de pena no patamar de 1/2, presentes as duas circunstâncias referidas (concurso de pessoas e restrição da liberdade) e, especialmente, a fundamentação adotada nas instâncias anteriores. 



    Devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico. 



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Nesse ínterim, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha (...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora